Tribunal: STF
Processo: ADPF 928
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. IMPACTO FISCAL NO REPASSE ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS EM RAZÃO DE PERDAS DECORRENTES DE PROGRAMAS INDUSTRIAIS. PROGRAMA FOMENTAR E PRODUZIR. PRINCÍPIO DA SUBSIDIAREDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Goiás em face de um conjunto de decisões judiciais emanadas do Poder Judiciário do Estado de Goiás, “em Primeira e Segunda Instâncias, que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano em execução de decisões judiciais que determinaram ao Estado de Goiás o ressarcimento de valores aos Municípios, em virtude de perdas ocasionadas por incentivos financeiro-fiscais criados neste estado, nomeadamente, o FOMENTAR e o PRODUZIR, inclusive provisoriamente” (e-doc 1, p. 1). Indicou como preceitos fundamentais violados os seguintes:



    “o direito à igualdade (art. 5º, caput); o princípio da independência dos poderes (art. 2º); a competência do Chefe do Poder Executivo para exercer a direção superior da Administração (art. 84, inciso II); os princípios e regras do sistema orçamentário (em especial o art. 167, incs. VI); o princípio federativo (arts. 1º e 18); o regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, inciso V, 158, incs. III e IV, 159, §§ 3º e 4º, e 160); a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100); e o princípio da continuidade dos serviços públicos, todos contidos na Constituição da República” (Idem).



    2. Por seu turno, para comprovar violação desses preceitos, requerente arrolou os seguintes processos judiciais que tramitam no TJGO: 5298707.56.2017.8.09.0051_23/08/2017 (Britânia/GO); 5113616.64.2018.8.09.0015_14/03/2018 (Cachoeira de Goiás/GO); 0396376.14.2009.8.09.0040_23/09/2009-HÍBRIDO (Edealina/GO); 5112064.51.2018.8.09.0181_14/03/2018 (Inaciolândia/GO); 5424920.73.2018.8.09.0051_10/09/2018 (Itarumã/GO); 0365064.45.2013.8.09.0051_11/10/2013 (Monte Alegre de Goiás/GO); 5365135.90.2017.8.09.0157_06/10/2017 (São Miguel do Passa Quatro/GO); 0061200.71.2011.8.09.0074_01/03/2011-Híbrido (Ipameri/GO); 0365060.08.2013.8.09.0051_11/10/2013 (Rio Quente/GO); e 0218142.79.2006.8.09.0051_27/07/2006 (Senador Canedo/GO).



    3. De início, recapitulou os programas de desenvolvimento estadual em questão, desde a instituição, pela Lei estadual nº 9.489, de 1984, do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar), posteriormente substituído pelo Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (Produzir).



    4. Narrou que o Estado goiano tem sido compelido por decisões judiciais a repassar aos municípios goianos quantia superior a que ele próprio arrecada, por força do inc. IV do art. 158 da Constituição da República e de interpretação segundo a qual haveria retenção indevida de montante derivado de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



    5. Apontou que há sensível dúvida jurídica sobre o enquadramento dessa sistemática nos Temas nº 42 e nº 653 da Repercussão Geral, cujos paradigmas são, respectivamente, (i) o RE nº 572.762-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 05/09/2008, e (ii) o RE nº 705.423-RG/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 05/02/2018. Suscita, ainda, a emergência do Tema nº 1.172 do rol da Repercussão Geral, tendo como caso-líder o RE n. 1.288.634-RG/GO, atualmente sob a relatoria do e. Ministro GILMAR MENDES.



    6. Informou que, por sua iniciativa, no âmbito da Corte local se instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Em seguida, o Estado de Goiás obteve decisão interlocutória no sentido de suspender os processos pendentes, inclusive as execuções embargadas. Porém, segundo sua narrativa, o Ministro Presidente do STF teria iterativamente deferido contracautelas em suspensões de liminares com o fito de permitir que municipalidades detentoras de títulos executivos definitivos consigam manter suas pretensões executivas. 



    7. Ressaltou o atual quadrante de dificuldades financeiras do Estado arguente. Essa a razão que motivou sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal na forma da Lei Complementar nº 159, de 2017.



    8. Em sede de requisitos processuais, destacou o argumento de inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade em questão. Assim, restaria cumprido o pressuposto da subsidiariedade:



    “Em outras palavras, o Estado de Goiás não conseguirá evitar ou reparar a lesão aos preceitos fundamentais que se pretende tutelar, via dessa APDF, perpetrada por decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado em fase de execução definitiva (ou mesmo provisória), nem por meio das tutelas de que tratam o art. 982, inc. I e seu § 3º e nem por meio daquela tratada pelo art. 1.035, §5º, ambos do Diploma Processual Civil. Da mesma forma, resultam ineficazes, considerando o volume e o montante de recursos em jogo, o aviamento de Reclamações, Suspensões e recursos dentro dos respectivos processos tocados pelos Municípios, já que as decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado esgotam os seus efeitos antes mesmo do conhecimento desses meios de impugnação pelas instâncias competentes. 



    Além disso, a ofensa aos preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, incisos VI e X, da Constituição Federal), que já resultaram em ordens de bloqueio de R$ 59.699.843,74 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), comprometem as disponibilidades financeiras do Estado, assim como as receitas de terceiros que estão sob sua administração. 



    (…)



    Dessa feita, não há outro meio eficaz para sanar a lesividade ao orçamento público estadual, à garantia de tratamento isonômico tanto entre entes federativos quanto entre credores do Estado, assim como à independência e existência do Poder Executivo, que vem sendo causada pelas várias decisões expedidas pelo Poder Judiciário goiano, sendo por isso a ADPF o único instrumento adequado a evitar a sangria dos cofres públicos estaduais, desencadeada pelos sucessivos sequestros, arrestos e ordens de liberação de receitas autorizados pelos órgãos judicantes no território do Estado.” (e-doc. 1, p. 6)



    9. No mérito, aludiu que os atos do Poder Público atacados afrontam princípios e regras do orçamento público, uma vez que as ordens judiciais em questão determinam bloqueio, arresto, penhora, sequestro, e liberação de valores de contas geridas pelo Poder Executivo estadual.



    10. Defendeu também que esse estado de coisas termina por violar o pacto federativo, tendo em vista que referidos mandamentos jurisdicionais representam fator de desequilíbrio fiscal nas contas estaduais.



    11. Sustentou haver quebra da isonomia por parte dos atos hostilizados, em função do descumprimento do regime constitucional dos precatórios. Portanto, a imediata satisfação dessas pretensões municipais terminaria por desrespeitar a ordem cronológica de apresentação dos requisitórios, a prévia inclusão desses débitos no orçamento público e o postulado da igualdade.



    12. Indicou que as decisões tomadas pelos magistrados do TJGO desafiam o princípio da independência dos poderes, uma vez que não encontram correspondência no ciclo orçamentário e impactam na eleição de prioridades políticas e na alocação de recursos públicos.



    13. Em pleito cautelar, fundamentados o perigo de dano irreparável e a plausibilidade jurídica das alegações, requereu o seguinte:



    “a) a imediata suspensão de todas as execuções/cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos Municípios em razão de condenação do Estado pelos incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR até o julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1172) por essa suprema corte; 



    b) que os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se abstenham de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender determinação de imediato pagamento dos Municípios goianos em razão de supostos prejuízos decorrentes do FOMENTAR e do PRODUZIR enquanto não julgado o RE 1.288.634 (Tema 1172); 



    c) na improvável hipótese de que não seja concedida a suspensão das ações de execução/cumprimento promovidas pelos Municípios em decorrência de condenação do Estado por supostos prejuízos decorrentes do FOMENTAR/PRODUZIR, o Estado de Goiás, subsidiariamente, requer que seja determinado aos magistrados a observância do regime de precatórios em referidas ações.” (Idem, p. 12)



    14. Como pedido principal, solicitou a declaração de inconstitucionalidade das decisões judiciais impugnadas de arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para determinação de imediato pagamento de ressarcimento aos Municípios em decorrência dos programas Fomentar/Produzir. Requereu também que se reconheça a inconstitucionalidade das decisões de idêntico teor (arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás), que se fundamentem em suposta obrigação de fazer por parte do Estado, em detrimento do regime de precatórios.



    15. Por livre distribuição, a ação foi-me dirigida para relatoria em 23/12/2021.



    16. No curso do recesso forense, em 03/01/2022, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal LUIZ FUX deferiu a medida cautelar requerida “para suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela” (e-doc 12, p. 3).



    17. Em 16/02/2022, proferi decisão interlocutória estendendo o que assentado pelo e. Ministro Luiz Fux até o fim do exercício de 2022, assim ementada:



    “MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. IMPACTO FISCAL NO REPASSE AOS MUNICÍPIOS EM RAZÃO DE PERDAS DECORRENTES DE PROGRAMAS INDUSTRIAIS. FOMENTAR E PRODUZIR. EXTENSÃO DA VIGÊNCIA TEMPORAL DA TUTELA CAUTELAR. 



    1. Desde que presentes os requisitos processuais da classe processual, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de decisões judiciais na condição de atos do Poder Público. 



    2. A atuação em sede monocrática, por parte do Ministro Relator de ADPF, possui amparo legal, quando voltada a evitar perigo de lesão grave ou esteja configurado caso de extrema urgência. §1º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e incs. IV e V do art. 21 do Regimento Interno do STF. 



    3. Existe plausibilidade jurídica nas alegações do arguente, por conta (i) do volume de recursos públicos subjacente ao litígio, (ii) da existência de controvérsia acerca da orientação jurisprudencial do STF nessa matéria e (iii) da difícil recuperabilidade dos valores submetidos a constrição patrimonial e posteriormente repassados às municipalidades e aos patronos das causas hostilizadas nesta via processual.



     4. No caso dos autos, faz-se presente o requisito da conveniência política da suspensão da eficácia das normas. Isso porque se mostraria ineficiente mover a máquina judiciária, à luz da eficácia rescisória, de pleno direito, dos julgados plenários deste STF, conforme os arts. 535, §§5º e 8º, e 910, §3º, do CPC. 



    5. A título de poder geral de cautela, é digno de esclarecimento o conteúdo desta decisão interlocutória. Logo, devem ser mantidos sobrestados os feitos arrolados como objeto desta ADPF. Ademais, os magistrados do TJGO não devem perpetrar medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora, liberação de valores, entre outros expedientes, ao arrepio do regime constitucional dos precatórios. Não é viável transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Protrai-se a vigência da medida cautelar anteriormente deferida até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    6. Medida cautelar deferida, ad referendum do Tribunal Pleno” (e-doc. 26, p. 1-3).



    18. Em face dessa decisão, o Município de Jaraguá/GO opôs embargos de declaração, tendo em conta que este juízo teria se omitido em relação a petição anteriormente aviada, “na qual se argumentou que nem a instauração de IRDR pelo TJGO, nem a afetação por repercussão geral do RE 1.288.634 (Tema-RG 1.172), ainda pendente de julgamento, têm o condão de afetar a coisa julgada a qual é objeto de cumprimento de sentença e que fora suspensa seu andamento pela decisão aqui concedida, conforme decisão proferida em favor da recorrente pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da STP 822/GO” (e-doc. 38, p. 2).



    19. A Federação Goiana de Municípios (FGM) e a Associação Goiana de Municípios (AGM) requisitaram ingresso neste feito na condição de amici curiae.



    20. Em seguida, o Município de Ipameri/GO prestou informações para sustentar a inadmissibilidade da presente ADPF, porque esta não serve para a defesa de interesses individuais, assim como inexistiria dúvida sobre os temas de repercussão geral a serem aplicados na espécie. Defendeu que a condenação erigida a objeto desta ação não se submete ao rito dos precatórios. Enfim, historiou a realidade dos bloqueios efetuados na jurisdição goiana (e-doc. 42).



    21. De igual forma, mediante intermediação dos mesmos patronos, os municípios de Edealina/GO (e-doc 58), São Miguel do Passa Quatro/GO (-e-doc. 72), Inaciolândia/GO (e-doc. 91), Monte Alegre de Goiás/GO (e-doc. 116), Britânia/GO (e-doc. 132), Rio Quente/GO (e-doc. 153), Senador Canedo (e-doc. 168), Cachoeira de Goiás/GO (e-doc. 194) e Itarumã/GO (e-doc. 226) prestaram informações sobre seus feitos.



    22. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. BLOQUEIOS, ARRESTOS, PENHORAS, SEQUESTROS E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS. MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE ALTERAM A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTADUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AFRONTA AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Decisões judiciais que determinam bloqueios, arrestos, penhoras, sequestro e liberação de valores de contas administradas pelo Poder Executivo comprometem a execução orçamentária do respectivo ente federativo e afrontam preceitos fundamentais relacionados à independência e harmonia dos Poderes e à legalidade do orçamento público (CF, arts. 2º e 167, VI).



     – Parecer pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido” (e-doc. 254, p. 1)



    23. Em face do parecer ministerial, a FGM e a AGM apresentaram argumentações em sentido contrário. Por fim, pugnaram “pelo desacolhimento do parecer lançado pelo douto Procurador Geral da República para, em contrapartida, não conhecer ou julgar improcedente o pedido, revogando-se, de consequência, a medida liminar anteriormente concedida” (e-doc. 256, p. 14).



    24. Ato contínuo, o Município de Mineiros/GO apresentou embargos de declaração em face da minha decisão interlocutória já citada, com a finalidade de apontar omissão quanto à inaplicabilidade dela aos processos já transitados em julgado (e-doc. 268).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    25. Após detida análise dos autos e melhor reexame da matéria, reputo que é o caso de não conhecimento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por consequência, da extinção anômala do feito, sem resolução do mérito.



    26. Registro que já na minha decisão, em 16/02/2022, assentei que o deferimento da tutela provisória à época não prejudicava “posterior exame mais verticalizado da ocorrência dos pressupostos processuais exigidos pela Lei n. 9.882/1999” (e-doc. 26, p. 11). Assim, neste momento, passo a fazê-lo de forma detida. 



    27. Nesse sentido, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de leitura da Lei nº 9.882, de 1999, que “a ADPF, para ser conhecida, precisa cumprir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) legitimidade do requerente; (ii) subsidiariedade; e (iii) o parâmetro de controle precisa ser preceito fundamental” (ementa da ADPF nº 59-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022).



    28. No caso dos autos, não há espaço para dúvidas de que o Governador do Estado de Goiás tem legitimidade para provocar este Tribunal na presente hipótese. Embora se trate de legitimado especial, esta controvérsia versa sobre relevante questão com notáveis impactos nas contas públicas estaduais e municipais. Além disso, o parâmetro de controle eleito é adequado, conforme se depreende do parecer ministerial:



    “O Supremo Tribunal Federal admite arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de recursos financeiros em contas do Poder Executivo, sob alegação de afronta aos preceitos fundamentais da divisão funcional do poder, da legalidade orçamentária e do regime de precatórios (ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.6.2021; ADPF 114/PI, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27.6.2007; ADPF 275-MC/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10.9.2013; ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26.10.2017; ADPF 549/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10.12.2018, entre outros julgados)”



    (e-doc. 254, p. 6).



    29. No entanto, o arguente não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância do princípio da subsidiariedade. A esse propósito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 4º, § 1º, do mencionado diploma legal demanda que se comprove no petitório inicial a inexistência de outros meios ou instrumentos processuais que viabilizem a tutela do preceito fundamental em questão. Por brevidade, reproduzo clara orientação constante na ADPF nº 740-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/10/2020, p. 10/11/2020, assim ementado:



    “EMENTA AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. ARTS. 75 A 79 DA LEI Nº 1.079/1950. PROCESSO DE IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A teor do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, o fundamento da controvérsia constitucional apto a abrir a via da da ADPF para impugnar lei federal anterior à Constituição há de atender, entre outros, o requisito da demonstração da existência de relevante controvérsia constitucional. 2. Não revogada, tácita ou expressamente, por legislação superveniente, subsiste a Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o seu processo de julgamento, em tudo quanto o seu conteúdo não contraria a Constituição vigente. 3. Ao exame da recepção, pela Constituição vigente, dos dispositivos da Lei nº 1.079/1950 pertinentes ao impeachment de Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADPF 378/DF (DJe 08.3.2016), reputou não recepcionada a previsão de dupla deliberação na Câmara dos Deputados, de modo que, considerada a dicção empregada pela Lei nº 1.079/1950, e observada a simetria com o modelo federal, somente para decidir sobre a “procedência da acusação” é exigida a maioria qualificada de dois terços da Assembleia Legislativa, suficiente a maioria absoluta para julgar a admissibilidade da denúncia. Nessa linha, reconhecida, no julgamento da ADI 5895/RR (DJe 15.10.19), a higidez de regimento interno de Assembleia Legislativa que reproduz, sem inovar e para fins de sistematização, o conteúdo dos dispositivos pertinentes da Lei nº 1.079/1950, dimensionados pela decisão desta Corte na ADPF 378-MC. A consolidação da jurisprudência elide a controvérsia constitucional, exigência do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999 para autorizar a admissibilidade da ADPF. 4. Viável a imputação de crime de responsabilidade a Vice-Governador de Estado, consideradas a regra de simetria (art. 25, caput, da CF) e a plena a eficácia dos arts. 51, I, e 52, I, da Carta Política, no que veiculam a figura do Vice-Presidente da República como sujeito passivo de crime de responsabilidade. O princípio republicano repudia o exercício de autoridade sem responsabilidade, inseparável, esta, do conceito de democracia. Traduz, o impeachment, instrumento constitucional de controle – político, administrativo, disciplinar –, e não de direito penal, que tem como efeito destituir do cargo o seu detentor, a quem, por razões políticas, se nega a capacidade de exercê-lo. Insuscetível de atingir a pessoa em sua liberdade ou seus bens, a ele não se aplicam os rigores do processo penal, notadamente no tocante à extensão do exercício do direito de defesa, aos critérios para que se tenha por observado o devido processo legal e, em particular, o postulado da tipicidade estrita. 5. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes. 6. Não atendidos os pressuposto processuais concernentes à controvérsia constitucional relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999) e ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), resulta inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (grifos nossos).



    30. Conforme relatado, o requerente defendeu a adequação da via da ADPF, em razão da suposta inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade em questão, da seguinte forma:



    “Em outras palavras, o Estado de Goiás não conseguirá evitar ou reparar a lesão aos preceitos fundamentais que se pretende tutelar, via dessa APDF, perpetrada por decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado em fase de execução definitiva (ou mesmo provisória), nem por meio das tutelas de que tratam o art. 982, inc. I e seu § 3º e nem por meio daquela tratada pelo art. 1.035, §5º, ambos do Diploma Processual Civil. Da mesma forma, resultam ineficazes, considerando o volume e o montante de recursos em jogo, o aviamento de Reclamações, Suspensões e recursos dentro dos respectivos processos tocados pelos Municípios, já que as decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado esgotam os seus efeitos antes mesmo do conhecimento desses meios de impugnação pelas instâncias competentes. 



    (…)



    Dessa feita, não há outro meio eficaz para sanar a lesividade ao orçamento público estadual, à garantia de tratamento isonômico tanto entre entes federativos quanto entre credores do Estado, assim como à independência e existência do Poder Executivo, que vem sendo causada pelas várias decisões expedidas pelo Poder Judiciário goiano, sendo por isso a ADPF o único instrumento adequado a evitar a sangria dos cofres públicos estaduais, desencadeada pelos sucessivos sequestros, arrestos e ordens de liberação de receitas autorizados pelos órgãos judicantes no território do Estado.” (e-doc. 1, p. 6)



    31. Porém, sem razão o arguente. No presente caso, na supracitada decisão interlocutória, já desenvolvi o quadro fático e processual subjacente à presente controvérsia constitucional:



    “20. Para além do vulto econômico, também deflui da presente controvérsia significativa repercussão jurídica e federativa. Além dos citados Temas 42 e 653 da Repercussão Geral, há, a respeito dos impactos fiscais da política de desoneração dos entes federados no âmbito de tributos com rendas compartilhadas, a Súmula Vinculante 30, pendente de publicação, e os Temas 1.172 e 1.187, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE n. 1.288.634, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2021, e o RE n. 1.346.658, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021. 



    21. Ademais, recentemente o Ministro Presidente LUIZ FUX negou seguimento ao pedido de SIRDR 16, de sua relatoria, DJe 9.2.2022, com base nas seguintes razões:



    ‘SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TJ/GO. EFEITOS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DE ICMS DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DE RECURSO SOBRE O TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.288.634 – TEMA-RG 1.172). CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO IRDR DE ORIGEM. ART. 976, §4º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA COERÊNCIA E DA ORGANICIDADE DO SISTEMA DE PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE, A FORTIORI, DO PRESENTE INCIDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.’



    22. No Tema 1.172, que trata especificamente dos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR na jurisdição territorial goiana, consta na própria descrição do tema a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral: 



    ‘Recurso extraordinário em que discute, à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS (artigo 158, IV, da Constituição Federal), considerando a competência conferida aos Estados para promover programas de incentivo fiscal - tais como o Fomentar e o Produzir - e o modo pelo qual referidos benefícios são implantados, haja vista a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados por esta Corte no Tema 42 (RE n. 572.762) e no Tema 653 (RE n. 705.423).’



    32. Urge, ainda, noticiar que na Sessão Virtual de 9 a 16 de dezembro de 2022 o Plenário assentou, por maioria, tese de julgamento sob o rito da repercussão geral, cuja resultante é o desfecho em definitivo da presente questão. Em outras palavras, no âmbito do Tema nº 1.172 do repertório da repercussão geral, o Tribunal assentou que “os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”. Ademais, julgou-se prejudicado o pedido de suspensão nacional dos processos.



    33. Por conseguinte, não se mostra correta a afirmação de que inexiste outro meio eficaz para a resolução da presente questão constitucional. Afinal, a dinâmica da repercussão geral é mais do que suficiente para evitar movimentação desnecessária da máquina judiciária, garantir a isonomia de tratamento entre os entes federados e a higidez financeira do Poder Executivo estadual, ou até mesmo o problema das execuções definitivas de títulos judiciais pretensamente inconstitucionais. Ilustrativamente, cito os arts. 525, §12, 535, §5º, 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil. 



    34. Desse modo, dentre as razões apresentadas pela digna autoridade arguente, não há motivo suficiente para atestar corretamente o preenchimento da subsidiariedade. No caso dos autos, demonstra-se certo haver meio processual diverso e igualmente eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. A compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o julgamento de paradigma em repercussão geral, por formam precedente obrigatório no sistema de Justiça, obsta o conhecimento de ADPF a respeito do mesmo assunto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VALIDADE CONSTITUCIONAL DA PORTARIA Nº 1.104/GM3 DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. ATO NORMATIVO ANALISADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 817.338, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, EM CUJO BOJO HÃO DE SER POSTAS EVENTUAIS QUESTÕES CONCERNENTES A SEU CONTEÚDO DECISÓRIO, DOTADO DA AUTORIDADE DE P